Tribunal: TJDFT
Processo: 0728711-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728711-09.2017.8.07.0001 RECORRENTE: KNOW HOW SERVICOS GERAIS LTDA - ME RECORRIDOS: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. PROVA. DESNECESSIDADE. VALOR LOCATÍCIO. MÉDIA MERCADO. APURÇÃO POR LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Uma vez que os danos narrados são apenas de ordem material, no máximo, constituindo aborrecimentos comuns do cotidiano, não merece guarida a manutenção de condenação por danos morais. 2. A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie. 3. Os apelantes não interesse recursal quanto ao pedido de fixação dos lucros cessantes de forma proporcional uma vez que foi exatamente isto que o Juízo de origem decidiu. 4. Os lucros cessantes são devidos desde 30/03/2016 a 21/02/2020 (data da rescisão contratual), devendo o valor ser apurado na fase de liquidação de sentença. 5. A parte recorrida decaiu de pequena parte de seu pedido, tendo apenas sido indeferido o valor à título de indenização por danos morais, mantendo-se no mais o restante de toda a sentença. Tal fato impõe que sucumbência seja recíproca, mas não equivalente na proporção de 80% em desfavor dos apelantes e 20% em desfavor do apelado. 6. Apelação conhecidas Dado parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 927 do Código Civil, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sustentando que no caso dos autos ficou caracterizado o dano moral passível de indenização, conforme demonstrado pelas provas coligidas. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. b) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 927 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inocorrência de dano moral indenizável. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. De igual forma, não merece trânsito o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, porquanto “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012